Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1o, DO CPC. REQUISITO ESSENCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A garantia do juízo é condição indispensável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. No caso concreto, não houve a garantia do juízo, tampouco se demonstrou a presença de situação excepcional que justificasse a concessão do efeito suspensivo sem o preenchimento de tal requisito.
4. A alegação de nulidade do título executivo (cheque) demanda dilação probatória, não sendo possível, nesta fase inicial, aferir a verossimilhança das alegações do executado.
5. Além disso, depreende-se dos autos que o cheque circulou, sendo a agravada, em princípio, credora de boa-fé.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.